Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0742155-10.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EVERSON DOS SANTOS DAVID IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Everson dos Santos David contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e pelo Governador do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que foi aprovado em concurso público realizado pela Secretaria de Educação para o cargo de Professor de Educação Básica, em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Relata que em março de 2020, por meio do Aviso no 1/2020, foi convocado para apresentar a documentação exigida e tomar posse no referido cargo. Informa que reside em Santana - AP e que ao chegar ao Distrito Federal foi informado que os trâmites do concurso foram suspensos por prazo indeterminado, por meio do Decreto no 40.572, de 28 de março de 2020, em virtude da pandamia decretada pela Organização Mundial de Saúde. Narra que no dia 9.7.2020 recebeu email da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal com novas orientações sobre a nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica, informando que o Impetrante deveria apresentar a documentação exigida e os exames médicos admisionais nos dias 13 e 14 de julho de 2020. Afirma que em razão da pandemia da Covid-19, o Impetrante não encontrou voo disponível, o que impossibilitou o seu deslocamento para o Distrito Federal a fim de tomar posse no referido cargo. Argumenta que, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o concurso foi suspenso por prazo indetermindado, caberia à Administração retomar os prazos de entrega da documentação e posse em prazo razoável. Destaca que em razão da pandemia da Covid-19 é notória a dificuldade de locomoção de uma cidade para outra, sobretudo no prazo estipulado pela Administração. Sustenta a irrazoabilidade do prazo de apenas 4 (quatro) dias para o candidato apresentar os exames pré-admissionais. Aduz que, nos termos do art. 17 da Lei no 840, de dezembro de 2011, a posse deveria ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato da nomeação. Alega que o Decreto n. 40.941/2020, de 2 de jullho de 2020, reiniciou todo o prazo para a posse, a partir da publicação pela Secretaria de Estado de Economia de portaria que garante medidas efetivas para a realização da perícia médica necessária à investidura, o que se deu pela Portaria no 250, de 7 de julho de 2020, de maneira que o prazo de 30 dias findaria tão somente em 8 de agosto de 2020. Assevera que não se pode desconsiderar, ainda, a situação atípica vivencida por todos em decorrência da pandemia da Covid-19. Argumenta que a conduta da Administração padece de ilegalidade, razoabilidade e ausência de publicidade. Pede que seja deferido o benefício da justiça gratuita. Por fim, requer a concessão de liminar que lhe assegure a restituição dos prazos para a entrega dos documentos e posse no cargo público de Professor de Educação Básica, área de atuação Ciências Naturais, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, requer que seja confirmada a tutela antecipada, para a concessão da segurança, a fim de devolver ao Impetrante prazos razoáveis para a apresentação da documentação exigida e posse no cargo de Professor de Educação Básica, área de atuação ciências da natureza. Subsidiariamente, requer que lhe seja reservada vaga até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” A concessão de medida liminar em mandado de segurança requer a presença de dois requisitos indispensáveis, a saber, relevância dos fundamentos do pedido e comprovação de que do ato impugnado poderá resultar a ineficácia da medida acautelatória postulada, caso seja deferida a pretensão da parte no julgamento definitivo da ordem. A Lei de Mandado de Segurança, no artigo 7o, III, estabelece que ao despachar a petição inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” A concessão de liminar em mandado de segurança pode apenas acautelar o direito do impetrante, independentemente do acolhimento do pedido no mérito, a ser analisado no acórdão. Aplicando-se as normas do CPC ao mandado de segurança, pode ser deferida a tutela provisória de urgência, cautelar e de natureza incidental, se houver probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, pede o Impetrante a concessão de medida liminar para a restituição do prazo de entrega dos documentos para a posse no cargo público de Professor de Educação Básica, área de atuação Ciências Naturais, em uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência. No entanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, especialmente o periculum in mora. Isso porque, conforme informado pelo próprio Impetrante, o e-mail da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que informa o prazo para apresentação da documentação exigida lhe foi enviado em 9.7.2020 (Id. 19950738). Ao mesmo e-mail foi anexado o Aviso no 3 de 2020, no qual consta cronograma que informa que a posse ocorreria no dia 3 de agosto de 2020[1]. No entanto, o presente Mandado de Segurança foi impetrado somente na data 23.9.2020, isto é, quase três meses após o ato impugnado. Sendo assim, a urgência está descaracterizada, pois os prazos estipulados pela autoridade coatora já se expiraram. Ademais, no caso, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível após as informações prestadas pelas autoridades coatoras. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, o Secretário de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal. Por último, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/aviso_n%C2%BA_03_2020_9jul20.pdf Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora